Tribunal: TJDFT
Processo: 0735677-98.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. INEXISTÊNCIA DE ATO DE TERCEIRO. RISCO DA ATIVIDADE. DANO MORAL. MERA COBRANÇA INDEVIDA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes, impondo obrigações de fazer e não fazer, além do pagamento de compensação por danos morais. Sustenta o recorrente que a contratação foi regular e que não pode ser responsabilizado pelo descuido da autora com seus dados pessoais, ou ainda por fato de terceiro. Aduz que não há dano moral e que a obrigação de fazer é impossível. Pede, subsidiariamente, a redução do valor da condenação.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.Contrarrazões no ID 32369968.
III. De início, cumpre observar que se aplicam ao caso os ditames do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos previstos nos arts. 17 e 3o daquele diploma legal.
IV. Com relação ao ônus da prova, já decidiu o TJDFT que "Quem alega a existência de um contrato (no caso, empréstimo bancário), com os direitos dele decorrentes, tem o ônus de comprová-la (CPC 333, I). Por isso, na ação declaratória negativa de existência de débito, não recai sobre o autor o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo da suposta dívida. O réu, pretenso credor, é que deve provar a existência da causa debendi (o contrato)." (Acórdão n.621724, 20100510066748APC, Relator: FERNANDO HABIBE, Revisor: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/04/2012, Publicado no DJE: 27/09/2012. Pág.: 134)
V. No caso, o recorrente não trouxe aos autos qualquer documento capaz de comprovar a contratação realizada pela parte autora. Em que pese a argumentação tecida nas razões recursais, não procede a alegação de que não há dever de indenizar a parte requerente pelos danos sofridos, sob o argumento de que teria sido vítima da ação de meliantes. Isso porque a responsabilidade pelos serviços prestados, no presente caso é objetiva, ou seja, independe de culpa, conforme estatuído no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Sendo assim, não há de se falar em ausência de culpa em razão da fraude ter sido cometida por terceiro de má-fé, uma vez que a própria fornecedora deve se acautelar, tomando todas as medidas cabíveis para que tal acontecimento lesivo não ocorra.
VI. Com efeito, o fornecedor, antes de celebrar um contrato, tem por obrigação conferir os documentos fornecidos pelo cliente, a fim de verificar com exatidão se aquelas informações prestadas se referem realmente à pessoa que está pretendendo a contratação, o que, nesse caso, não ocorreu. Disso se infere que cabe ao fornecedor responder de forma objetiva, fundada na Teoria do Risco da Atividade Negocial, pelos danos decorrentes de defeitos na prestação de seus serviços, sendo irrelevante a má-fé de terceiros por ocasião da contratação de seus serviços.
VII. O dano moral pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica. De acordo com a doutrina e a jurisprudência, o prejuízo imaterial é uma decorrência natural (lógica) da própria violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito. Assim, o dano moral, de acordo com Sérgio Cavalieri Filho: "deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de modo que, provada a ofensa... está demonstrado o dano moral" (Programa de Responsabilidade Civil. 5a ed. São Paulo: Editora Malheiros. 2003. p. 99).
VIII. Desse modo, cumpre à parte lesada apenas provar os fatos que ensejaram a reparação pretendida, sendo desnecessária a prova da violação ao direito da personalidade ou do sofrimento experimentado. No presente caso, a parte autora/recorrente não logrou demonstrar que teve maculada a sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetida à situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral, porquanto dos fatos narrados na inicial, não se configura potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que cause angústia e desequilíbrio no bem-estar da parte.
IX. A mera cobrança indevida decorrente de contrato firmado mediante fraude, sem demonstração de inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito ou de outro fato que importe em vulneração de direitos da personalidade, não configura dano moral. Sentença que merece reforma quanto ao ponto.
X. Eventual impossibilidade de cumprimento das obrigações impostas pela sentença deve ser arguida junto ao Juízo de origem no momento oportuno, em sede de cumprimento de sentença.
XI. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para excluir a condenação por danos morais.
XII. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.